Tribunal: STF
Processo: RHC 269375
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGOS 2º, §§ 2º, 3º E 4º, II, DA LEI Nº 12.850/2013; E 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS NULIDADES. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 920.875, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETENCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, com fundamento na incompetência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para processar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, bem como na incompetência para a concessão de habeas corpus contra os membros do STJ e na incidência do óbice da supressão de instância 
2. O agravante se insurge, em suma, buscando a reforma da decisão, alegando o cabimento da via mandamental para reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas e respectivas prorrogações, por ausência de fundamentação idônea e por terem sido baseadas em denúncias anônimas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado para afastar constrangimento ilegal derivado de decisão transitada em julgado, mesmo após longo lapso temporal; e (ii) saber se o STJ pode conhecer de matéria não previamente debatida pelo Tribunal de origem, sem incorrer em supressão de instância. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A jurisprudência não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto. 
5. A preclusão temporal impede a análise de nulidades ou ilegalidades não arguidas em momento oportuno, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada. 
6. Matérias não debatidas pelo Tribunal de origem não podem ser apreciadas pelo STJ, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 
7. A defesa não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão recorrida. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A preclusão temporal impede a análise de nulidades ou ilegalidades não arguidas em momento oportuno.”

Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 2º, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013 e 333, parágrafo único, do Código Penal.
Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. A condenação transitou em julgado.
Após, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades.
Aponta “recusa do STJ em enfrentar ilegalidade demonstrada de plano”, aduzindo que “a menção ao AREsp 2.512.284/SP não obstava o exame naquele writ, assim como também não o inviabiliza nesta via”. Afirma que “a coação ilegal é contemporânea, materializada em mandado de prisão pendente de cumprimento” e que “a preclusão temporal invocada no acórdão recorrido não impede o controle excepcional, nesta via, quando presente coação atual e ilegalidade aferível de plano”. Argumenta, ainda, a “nulidade absoluta das interceptações telefônicas e suas prorrogações”. Aduz a “inexistência de fundamentação per relationem válida” e a “inclusão de novos alvos sem motivação específica”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, requer-se a esta Suprema Corte: 
4.1. PEDIDO PRINCIPAL (DEVOLUTIVO): 
Seja conhecido e PROVIDO o presente Recurso Ordinário para CASSAR o acórdão proferido pela 5ª Turma do STJ no AgRg no HC nº 920875/SP, na parte em que não conheceu do habeas corpus, determinando-se que aquela Corte proceda a novo julgamento com enfrentamento do mérito das nulidades suscitadas, uma vez demonstrado que o óbice da supressão de instância repousa sobre premissa fática inexistente (comprovado o debate nas instâncias originárias, e-STJ fls. 170 e 174/178) e aplicando-se o standard vinculante do TEMA 661/STF. 
4.2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO (MÉRITO / CAUSA MADURA): 
Acaso esta Suprema Corte entenda ser o caso de enfrentar desde logo o mérito (causa madura), requer-se o provimento do recurso para: 
a) Reconhecer a nulidade absoluta das decisões que autorizaram e prorrogaram as interceptações telefônicas por violação ao dever de fundamentação (CF, art. 93, IX) e ao standard do TEMA 661; 
b) Declarar a ilicitude das provas diretamente obtidas e das derivadas (CPP, art. 157), com o consequente retorno dos autos à origem para novo julgamento sem o material contaminado. 
4.3. PEDIDO SUBSIDIÁRIO (ORDEM DE OFÍCIO): 
Na hipótese deste recurso em habeas corpus não ser conhecido por qualquer óbice formal, requer-se, que este C. Supremo Tribunal Federal, reconhecendo constrangimento ilegal manifesto, nos termos do CPP, art. 647 e RISTF, art. 192, CONCEDA A ORDEM DE OFÍCIO na mesma extensão do pedido principal.”

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, verifico que o presente writ é medida idêntica ao habeas corpus nº 267.421, impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente, ocasião em que foi negado seguimento ao mandamus com os seguintes fundamentos: i) supressão de instância; ii) inviabilidade do writ para reexaminar pressupostos de admissibilidade de ações da competência de outro tribunal; iii) impossibilidade de revolvimento fático-probatório; e iv) inviabilidade do writ manejado como sucedâneo de revisão criminal. 
As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas naquele habeas corpus, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 920.875. 
O presente writ, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 267.421, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis: 

Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Inidoneidade dos fundamentos. Excesso de prazo. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Regimental não provido. 1. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 137.939/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 140.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 183.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,  DJe 17/12/2020)

HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia,  DJe 25/3/2011)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente